Tribunal: TJDFT
Processo: 0739980-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO. PENHORA. ACORDO. NÃO PAGAMENTO. VENCIMENTO ANTECIPADO. ALEGAÇÃO. BEM ALIENADO A TERCEIRO. VIA INADEQUADA. DIREITO DE TERCEIRO. DECISÃO MANTIDA.
1. Demonstrado que o devedor não cumpre com o acordo homologado e que não paga a dívida, incabível desconstituir a penhora sobre o único bem localizado em seu nome.
2. Não cabe ao devedor buscar a desconstituição da penhora de veiculo que consta em seu nome, sob a alegação de alienação a terceiro, porquanto cabe tão somente ao terceiro, provocar, através de embargos de terceiros (art. 674 do CPC), a desconstituição da penhora.
3. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.